Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725096-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LUIS TEIXEIRA SOUZA AGRAVADO: L. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA CRISTINA MAY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.L.T.S. em face da decisão que deferiu a penhora de seus rendimentos, mediante observação do somatório da prestação alimentícia e do valor da penhora em limite não superior a 50% de seus rendimentos líquidos, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo no 0736019-80.2019.8.07.0016, promovido por L.M.S., representada por D.C.M., partes qualificadas nos autos. A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada autorizou o desconto de 30% de seus rendimentos líquidos, a título de penhora para satisfação dos débitos vencidos, somando-se ao percentual de 20% referente aos pagamentos dos alimentos devidos mensalmente. Aduz que contraiu matrimônio, sendo que, desta nova união, advieram mais dois filhos, ainda menores, o que comprova a sua dificuldade financeira, uma vez que vem buscando adimplir a obrigação de prestar alimentos aos três filhos. Narra que é arquiteto e seu salário mensal é insuficiente para arcar com seus compromissos pessoais e familiares, bem como que, por conta da presente ação, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Sustenta, portanto, que está impossibilitado de prestar alimentos no percentual de 50% de seus ganhos líquidos sem prejuízo de sua subsistência e de seus dois outros filhos. Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o deferimento da liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a redução do percentual para que o somatório dos alimentos vencidos e vincendos e da penhora não ultrapasse 30% de seus ganhos líquidos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando-se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, além da análise dos comprovantes de rendimentos juntados ao processo de origem (ID 51223913), defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, na forma dos artigos 98 e 99, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do relatório, o agravante insurge-se contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, determinou a penhora de seus rendimentos para satisfação do débito, determinando que o somatório dos alimentos e da penhora não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos mensais. No caso em tela, antes da determinação de descontos para adimplemento do débito em execução, o agravante já se encontrava obrigado ao pagamento de alimentos mensais no importe de 20% de seus rendimentos em favor da agravada, conforme fixado por sentença transitada em julgado, nos autos do processo no 0757711-38.2019.8.07.0016, que tramitou na 1a Vara de Família de Brasília. Com efeito, o artigo 529, caput, do CPC, estabelece que a parte exequente pode requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia, quando o executado for funcionário público, como é o caso do agravante. Além disso, o § 3o daquele artigo prevê que o débito em execução, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de prestar alimentos, pode ser descontado dos rendimentos do executado, sem prejuízo dos alimentos vincendos. Nesses casos, a soma da prestação alimentícia mensal e dos descontos do débito objeto da execução deve observar o limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor. Anoto que a previsão legal desta limitação visa atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor, no sentido de que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso à parte executada, nos termos do artigo 805 do CPC. Nesse passo, observo que a decisão agravada levou este preceito em consideração, tendo em vista que indeferiu o pedido de realização diária de consulta ao sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do agravante, sob o fundamento de que a medida poderia ocasionar bloqueio integral de seu salário. Com isso, vejo que o Juízo de origem preocupou-se em resguardar a subsistência do agravante, razão por que a medida afigura-se razoável e eficaz para a satisfação da dívida. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DÉBITO DA EXECUÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. CINQUENTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RESPEITADO. RISCO À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. É cabível a penhora dos rendimentos do alimentante para pagamento de verbas de prestação de alimentos objeto de execução, desde que, somado à parcela dos alimentos vincendos fixados, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos seus ganhos líquidos, segundo disposição do § 3°, do art. 529, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, o somatório do percentual fixado para fins de amortização da dívida alimentar executada e os alimentos vincendos não ultrapassa o limite legal, bem como não há outros elementos nos autos capazes de atestar que o aludido percentual, somado à prestação alimentícia regular, teria o condão de privar a agravante de sua subsistência, razão pela qual deve ser mantido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343998, 07082966620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. DESCONTO MENSAL. LIMITE. 1. O art. 529, § 3o, do CPC/2015 admite o desconto parcelado do débito alimentar (parcelas vencidas e não pagas), sem prejuízo das parcelas futuras, desde que o total do desconto respeite o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1316809, 07221835420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Relembro que o feito originário trata do cumprimento de decisão que reconheceu a obrigação do agravante de prestar alimentos em favor da agravada. Nesse contexto, considerando-se a natureza da obrigação alimentar, que tem o objetivo de garantir o sustento da credora, evidencia-se necessidade atual e urgente de sua prestação. Além disso, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o percentual de descontos dos rendimentos mensais do agravante está em consonância com o limite estabelecido no Código de Processo Civil. Por fim, em cognição sumária, observo que a parte agravante não logrou comprovar, de forma concreta, que o deferimento dos descontos de seus rendimentos líquidos, no percentual fixado na decisão agravada, seria capaz de prejudicar a sua subsistência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 18:56:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator